Tribunal: STF
Processo: ARE 1542442
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 1433) opostos em face de acórdão da Segunda Turma, nos seguintes termos (eDOC 1429):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993. ALTERAÇÃO PELA LEI 14.133/2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XL, DA CF/88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABOLITIO CRIMINIS . INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A suposta violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, sob a alegação de abolitio criminis em relação ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993, nos termos do que ficou decido pelo Tribunal de origem, possui natureza eminentemente infraconstitucional. Precedente. 



    2. Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que já teve a oportunidade de assentar a inexistência de abolitio criminis em relação à infração penal até então prevista no art. 90 da Lei 8.666/1993, haja vista tratar-se tão somente de continuidade típico-normativa. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Nas razões recursais, pugna-se, preliminarmente, para que o julgamento seja convertido em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público o oferecimento do acordo de não persecução penal, destacando que “O ANPP é cabível porque, cumulativamente, 1. o delito não envolve violência ou grave ameaça; 2. a pena mínima do delito está abaixo de 4 anos; 3. não é cabível transação penal no caso concreto; 4. o acordo é suficiente para a prevenção e reprovação do delito imputado, notadamente se considerarmos ter sido imputada conduta que não causou qualquer prejuízo ao erário; e 5. não estão presentes as causas impeditivas do art. 28-A, §2º, do CP” (eDOC 1426). 



    No mérito, o embargante reitera a tese de que “a alteração legislativa operada pela Lei n. 14.133 de 2021 não transportou para o art. 337-F do Código Penal o delito exatamente tal qual anteriormente previsto no art. 90 da Lei n. 8.666 de 1993 e a alteração havida – a supressão da necessidade de ‘ajuste, combinação ou qualquer outro expediente’ – tem condão de reclamar a reforma do acórdão do TJ/SC” (eDOC 1433, p. 6). 



    Para tanto, sustenta a existência de divergência do acórdão embargado com o Inq 3.108/BA, da relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, verifica-se que o Recorrente, nos presentes embargos de divergência, nada mais faz do que reiterar as teses já ventiladas anteriormente, o que foi devidamente rechaçado em sede de agravo regimental. 



    Ademais, quanto ao paradigma indicado em processo originário (Inq 3.108/BA), ressalte-se que não se presta para demonstrar a divergência. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho da decisão monocrática exarada no RE 614.115-AgR-ED-EDv. Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.04.2016: “o cabimento dos embargos de divergência está restrito à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, nos termos do art. 330 do RISTF. No presente caso, o acórdão embargado julgou agravos regimentais em recurso extraordinário interposto em ação penal relativa a crimes supostamente cometidos contra sociedade de economia mista federal”.



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 330 do RI/STF. Precedentes: ARE 1.396.013-AgR-Segundo-EDV, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.339.137-AgR-ED-EDv e RE 622.420-ED-ED-EDv, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1342233 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 28-03-2023 - grifei)



    Por fim, no se refere ao pedido de ANPP, importa destacar que a análise acerca do preenchimento dos requisitos legais para o oferecimento do acordo de não persecução penal possui natureza eminentemente infraconstitucional, nos termos da jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INOVAÇÃO RECURSAL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Após o julgamento dos embargos de declaração, ocorrido na sessão virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023, a parte peticionante, em 7.11.2023, atravessa petição avulsa, pleiteando, de forma inaugural e por via processual inadequada, o oferecimento de acordo de não persecução penal, o que é reiteradamente rechaçado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. O eventual acolhimento do pedido formulado pelo agravante, sob a justificativa de que “cumpre com todos os requisitos impostos pelo art. 28-A do CPP”, demandaria inequívoca interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, conforme dispõe a jurisprudência do STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1445046 AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13-05-2024)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente